Tribunal: TCU
Processo: 010.560/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2630/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Diego de Nadai, em razão de dano ao erário dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2012. Considerando o decidido pelo Acórdão 18321/2021-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou as alegações de defesa do Município de Americana/SP e fixou novo e improrrogável prazo para que recolhesse o débito registrado aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; considerando que o Município de Americana/SP cumpriu a obrigação que lhe foi imposta, por intermédio do item 9.2 do Acórdão 18321/2021-TCU-Primeira Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/92 c/c o artigo 208 do RITCU, ACORDAM em julgar as contas do Município de Americana/SP regulares com ressalva, dar-lhe quitação, e fazer as determinações abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.560/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.905/2022-5 (Cobrança Executiva) e Processo 003.897/2022-2 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Diego de Nadai (XXX.509.888-XX) e Prefeitura Municipal de Americana - SP (45.781.176/0001-66). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Eduardo Moreira Mongelli (OAB/SP no 266.002). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar quitação ao Município de Americana/SP, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU, tendo em vista o recolhimento integralmente do débito imputado pelo item 9.2 do Acórdão 18321/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 89); 1.8.2. reconhecer, em nome do município de Americana/SP o crédito que, em 24/3/2022, perfazia o montante de R$ 964,08, decorrente de recolhimento a maior do débito a que se refere o item 9.2 do Acórdão 18321/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 1.8.3. encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à inscrição de Diego de Nadai (CPF: XXX.509.888-XX) no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin.